Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718651-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO DE MELLO TOSCANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Rodrigo de Mello Toscano (ID no 47716241) contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da sentença prolatada nos autos de no 0700353-70.2023.8.07.0018 (ID no 46755669). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO